Tribunal: TJDFT
Processo: 0711937-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711937-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: JUCELITA SANTOS DE ANDRADE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela (“efeito ativo”), interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF contra a decisão de ID 151571748, proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n. 0716323-47.2022.8.07.0018, movida por JUCELITA SANTOS DE ANDRADE, ora agravada, em face do agravante e do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o juízo indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pelo ora agravante, nos seguintes termos: Procedo ao saneamento e organização do processo nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. As partes estão regularmente representadas. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não há questão processual pendente. De início, indefiro o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo IGESDF, porquanto não demonstrada a sua condição de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, caput, do CPC e Súmula 481 do eg. STJ. O réu IGESDF, em preliminar de contestação, impugnou o valor da causa e requereu a não inversão do ônus da prova. O réu DISTRITO FEDERAL, por sua vez, requereu a não inversão do ônus da prova e alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa, porquanto o valor atribuído pela autora está de acordo com o preceito legal contido no artigo 292, inciso VI, do CPC. Afasto, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo Distrito Federal. Com efeito, a responsabilidade do Distrito Federal pela prestação dos serviços e ações de saúde decorre diretamente do artigo 197 da CF/88 e do artigo 204 da LODF, de modo que é solidariamente responsável, juntamente com o serviço social autônomo, o IGESDF, pela má prestação de serviços de saúde, embora de execução subsidiária. Sendo assim, o Distrito Federal deve ser mantido no polo passivo da presente ação. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova requerido pela Autora, observo que se trata de ação em que se busca a responsabilidade civil do Estado por supostas falhas nos atendimentos médicos a que foi submetido a Autora no serviço público de saúde, de modo a aferir se a conduta dos médicos e da estrutura hospitalar acarretaram os danos experimentados pela Autora. Assim, diante das peculiaridades da causa, é evidente que os réus é quem possuem maior facilidade para a produção das provas necessárias aos esclarecimentos dos fatos aqui relatados. Com estas considerações, redistribuo o ônus da prova, invertendo-o, o que faço com fulcro no art. 373, § 1o, do CPC, em face da hipossuficiência econômica e técnica da Autora. Diante disso, determino a intimação dos réus para que, caso queiram, especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, venham os autos conclusos para decisão. Intimem-se. (Grifos no original) Nas razões recursais, o agravante defende fazer jus à gratuidade da justiça. Sustenta que, com respaldo na Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, anexou aos autos documentação suficiente para comprovar ser merecedor do benefício. Argumenta que consiste em instituição sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, desprovida de patrimônio próprio, constituída sob a forma de serviço social autônomo e que, atualmente, enfrenta vultosos débitos, razão pela qual não possui condições de arcar com as despesas processuais. Afirma ser titular de certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS e receber repasses de verba pública, mediante contrato de gestão celebrado com o Distrito Federal. Alega que possui fonte de renda proveniente do orçamento geral do Distrito Federal cujo objetivo específico é prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e desenvolver atividade de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público (ID 45236602 - Pág. 9). Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) em caráter liminar, a “suspensão da decisão agravada até a decisão final de mérito do presente recurso e [...] concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao IGESDF”; e, b) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e lhe conceder a gratuidade (ID 45236602). Preparo não recolhido, pois o objeto do recurso é a concessão da justiça gratuita (art. 101, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, observo que os documentos de IDs 45238231, 45238210 – Pág. 1 a 22 e 25 a 31, 45238211, 45238226, 45238227, anexados a este Agravo, não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem, embora tal providência pudesse ter sido tomada, uma vez que produzidos em momento anterior e/ou referentes a exercícios anteriores à data da juntada dos documentos relativos à hipossuficiência no processo de 1a instância. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os referidos documentos. Passo, então, à análise dos pedidos de efeito suspensivo e de antecipação de tutela. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Quanto ao efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que poderá ser atribuído se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que concerne à antecipação dos efeitos da tutela, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor do agravante. A leitura do CPC permite concluir que a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade (art. 98, § 3o), de forma que a sua efetiva comprovação é indispensável ao deferimento do benefício. No mesmo sentido, a Súmula n. 481 do col. STJ dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A finalidade não lucrativa da pessoa jurídica e o recebimento de repasses públicos não são, portanto, elementos determinantes para o deferimento da gratuidade. Nesse sentido, inclusive, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: REMESSA NECESSÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO, SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 STJ. INDEFERIDO. AÇÃO POPULAR. CONTRATO DE GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL COM O INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IHBDF. BINÔMIO ILEGALIDADE-LESIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.899/17. SUBSTRATO FÁTICO INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Súmula n. 481 do STJ estabelece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 2. O só fato de ser serviço social autônomo, entidade sem fins lucrativos, não leva à conclusão de que não tenha lucro ou capacidade financeira para suportar os custos do processo, em especial quando desacompanhado de prova da alegada hipossuficiência. 3. A ação popular é permitida a qualquer cidadão que pretenda anular ato lesivo ao patrimônio público ou a entidade de que o estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. É imprescindível o binômio ilegalidade-lesividade, como pressuposto elementar para a procedência da ação popular e consequente anulação do ato impugnado e ressarcimento ao erário. 4. In casu, o autor popular pleiteia a anulação do contrato de gestão firmado entre o Distrito Federal e o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), serviço social autônomo responsável pela gestão do Hospital de Base. 5. O contrato de gestão foi firmado com base na autorização legal concedida pela Lei Distrital n. 5.899/17, cuja constitucionalidade foi declarada pelo TJDFT no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 20170020137585. A petição inicial não indica incompatibilidade de tal contrato de gestão em relação às normas jurídicas de regência. 6. Quanto à lesividade do ato, a presente ação popular foi ajuizada logo após a celebração do pacto, com amparo em memorando que indicava a necessidade de melhorias e aprimoramentos na implantação do IHBDF. 7. Considerações acerca da mudança de modelo administrativo de gestão do Hospital de Base circunscrevem-se ao âmbito da decisão política conferida ao Poder Executivo pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do DF, cujo fundamento de validade se extrai do princípio democrático. 8. Remessa Necessária conhecida e não provida. Gratuidade de justiça indeferida. Unânime. (Acórdão 1407498, 07049401420188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pois bem, no presente caso, verifico que o agravante (ID origem 141877795) [...] é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Serviço Social Autônomo - SSA, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, que tem como objetivo prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, observados os termos e limites da autorização legal conferida pela Lei no 5.899/2017, alterada pela Lei no 6.270/2019. Logo, observo que não se enquadra no conceito de Fazenda Pública – composto apenas por pessoas jurídicas de direito público interno – e integra o Terceiro Setor, razão pela qual não se submete à dispensa de adiantamento das despesas dos atos processuais prevista no art. 91 do CPC. E o simples fato de o agravante possuir CEBAS não é capaz de lhe garantir a gratuidade, uma vez que aquele documento serve ao enquadramento da entidade nos requisitos necessários às imunidades tributárias concernentes aos impostos e contribuições sociais, previstas nos arts. 150, inciso VI, alínea “c” e 195, § 7o, da Constituição Federal. Não há, pois, relação entre o CEBAS e a gratuidade da justiça. Outrossim, a notícia de ID 45238212 não é capaz de atestar as dificuldades atuais do agravante, sobretudo por ter sido disponibilizada em maio de 2021. Nada obstante, nota-se que, em razão do indeferimento da gratuidade da justiça em alguns processos judiciais, a Consultoria Jurídica do agravante solicitou esclarecimentos internos à Gerência de Contabilidade e Finanças (ID 45238210 – Pág. 23), que respondeu nos seguintes termos, em 16/1/2023 (ID 45238210 - Pág. 34): Esta Diretoria informa que o IGESDF ainda possui dívida com fornecedores e com concessionária, como por exemplo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) no montante de, aproximadamente, R$ 9.500.000,00 (nove milhões quinhentos mil reais) que se encontra em fase de negociação. Ressaltamos que são mantidos esforços para reverter a situação e as novas obrigações geradas são pagas até a data de vencimento, evitando que a dívida aumente. Assim, apesar da inexistência de documentos nos autos que comprovem as receitas e o saldo financeiro atuais do agravante, a constatação de dívida de elevada monta relativa a insumo básico para a manutenção da atividade por ela gerida é indiciária do enfrentamento de dificuldades financeiras. A despeito disso, como é sabido, a concessão do efeito suspensivo e da antecipação dos efeitos da tutela depende da presença simultânea dos dois requisitos previstos, respectivamente, nos arts. 995, parágrafo único, e 300, caput, do CPC. E, nesse aspecto, entendo que o perigo da demora não está configurado. É que, em consulta aos autos de origem, observo que não foi determinado ao agravante o recolhimento de quaisquer valores como condição para o prosseguimento do feito ou para o exercício de sua defesa – tanto que, questionadas as partes quanto às provas que pretendiam produzir (ID origem 151571748), o ora agravante não requereu perícia (ID origem 152740048), razão pela qual, ao menos neste momento, o seu custeio não lhe será imputado (art. 95, caput, CPC). Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela, razão pela qual mantenho integralmente a decisão recorrida ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Contudo, haja a vista os indícios de dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, os quais serão melhor analisados em sede de cognição exauriente, defiro a gratuidade da justiça exclusivamente para dispensar o recolhimento do preparo provisoriamente, até o julgamento meritório deste Agravo. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator